Tribunal: TCU
Processo: 005.821/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Lilia Alli Freitas ao Acórdão 2.870/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Sra. Lilia Alli Freitas ao Acórdão 2870/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.